Tribunal: TJSP
Processo: 1026934-09.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Ação que visa à declaração de inexigibilidade de débito, à restituição dos valores pagos e à indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Relação de Consumo. Responsabilidade objetiva da concessionária ré (artigo 6o, inciso VIII, e artigo 14, ambos do CDC). Inversão do ônus da prova. Termo de Ocorrência de Irregularidade

Ementa:
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Ação que visa à declaração de inexigibilidade de débito, à restituição dos valores pagos e à indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Relação de Consumo. Responsabilidade objetiva da concessionária ré (artigo 6o, inciso VIII, e artigo 14, ambos do CDC). Inversão do ônus da prova. Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) baseado em suposta fraude no relógio medidor. Registro de mediação realizada de forma unilateral e aleatória por parte da concessionária de serviço público. Inexigibilidade da dívida reconhecida. Danos morais caracterizados. Cobrança de quantia pretérita, sob a ameaça de suspensão do fornecimento de energia elétrica. Quantia fixada em R$6.000,00, que não comporta redução, pois fixada de acordo com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Verba de sucumbência mantida. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.